Tribunal: TJSP
Processo: 2263759-46.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Insurgência da Agravante/executada contra decisão que afastou a prescrição em ação de execução fiscal ajuizada pelo Estado de São Paulo, para cobrança de dívida não tributária (irregularidades na prestação de contas da executada) - O prazo prescricional para execução fiscal de crédito não tributário é de cinco anos, com suspensão de 180 dias a partir da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – Insurgência da Agravante/executada contra decisão que afastou a prescrição em ação de execução fiscal ajuizada pelo Estado de São Paulo, para cobrança de dívida não tributária (irregularidades na prestação de contas da executada) - O prazo prescricional para execução fiscal de crédito não tributário é de cinco anos, com suspensão de 180 dias a partir da inscrição da dívida ativa, que no presente caso ocorreu em 06/08/2021 - Inteligência do artigo 2o, § 3o da Lei 6.830/80 – Precedente recente do STJ no sentido de que "o ato de inscrição em dívida ativa, nos termos do art. 2o, § 3o, da Lei n. 6.830/1980, suspende a prescrição por 180 dias ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes do final desse prazo" (REsp 2.194.909/SP – j. em 13/02/2025) – Decisão mantida – Recurso improvido.